Tribunal: STF
Processo: RE 99063
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. CONVENIOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS POR
ENTIDADES PUBLICAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE
ESCOLA DE ENSINO TECNICO-INDUSTRIAL. DOAÇÃO DE TERRENO PELA
PREFEITURA MUNICIPAL, PASSANDO A ESCOLA A INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO
ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO A CARGO DO ESTADO DE ACEITAR A
PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM
CAUSA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PARAGRAFOS 2 E 3 DO ART. 153,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. INADEQUADA ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
PARAGRAFO 3, DO ART. 13, DA LEI MAGNA.
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL, OU SEJA, A LEI ESTADUAL N. 3.734/57.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 280.
DEFICIENTE INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 1.180 DO CÓDIGO
CIVIL (SÚMULA 284).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.